Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-98.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703432-98.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: ALEXANDRE COSTA DA SILVA DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 76859421). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator